Tribunal: TJDFT
Processo: 0000479-42.2019.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0000479-42.2019.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: JUNIOR GONCALVES RODRIGUES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PROCESSO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELAÇÃO CRIMINAL SEM ARRAZOAMENTO. PREVISÃO ESPECÍFICA DA LEI N. 9.099/95. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. INAPLICABILIDADE DO ART. 600, § 4o, DO CPP. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O recorrente foi condenado pela prática do crime de falsa identidade (art. 307 do CP) à pena definitiva de 06 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, não tendo havido a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. 2. Compulsando os autos, verifica-se que o condenado, por meio da advogada por ele constituída no feito, interpôs a apelação ID 33082372, em que requereu fossem as razões apresentadas perante o órgão ad quem, nos moldes do art. 600, § 4o, do CPP. 3. Conforme dispõe o art. 82, § 1o, da Lei no 9.099/95, o recurso de apelação deve ser interposto no prazo de 10 (dez) dias, “por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente”. 4. À vista da previsão específica e diversa da Lei no 9.099/95, resta inaplicável o § 4o do art. 600 do CPP no âmbito dos Juizados Especiais Criminais, por força do princípio da especialidade (lex specialis derogat legi generali). 5. Destaca-se que, não obstante o réu tenha manifestado o interesse de recorrer, ao ser intimado (ID 33082370), a sua advogada interpôs o recurso desprovido de razões, desatendendo ao regramento específico dos Juizados Especiais Criminais. Assim, inviável a concessão de prazo extra para a apresentação das razões, a posteriori, em dissonância com a previsão legal. Ressalta-se, outrossim, que, quando da juntada das razões pela defesa, já havia transcorrido o lapso temporal de 10 (dez) dias discriminado na legislação de regência. 6. Vale destacar, ainda, que o Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do DF prevê, de forma expressa, que a apelação criminal deverá ser necessariamente acompanhada das razões (art. 78, parágrafo único, do RITRJE/DF). 7. Assim, ante a ausência de requisito de admissibilidade (inexistência de arrazoamento), a apelação interposta não deve ser conhecida. 8. Nesse sentido: “[...] 2. Tratando-se de Juizados Especiais Criminais (Lei no 9.099/95), verifica-se que a lei estabelece que a apelação deve ser interposta no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença pelo Ministério Público, pelo réu e seu defensor, por petição escrita, da qual constarão, as razões e o pedido do recorrente (art. 82, §1o), sendo inaplicáveis, portanto, as normas do Código de Processo Penal que prevêem prazos distintos para recorrer e para arrazoar. Afinal, lei especial prevalece sobre a geral. [...] 4. Habeas Corpus não admitido.” (Acórdão n.1099063, 07068278720188070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO 1a Turma Criminal, Data de Julgamento: 24/05/2018, Publicado no PJe: 30/05/2018). 9. É esse o entendimento das Turmas Recursais, conforme se vê: Acórdão 1339077, 07000115020218079000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no PJe: 18/5/2021; Acórdão 1409946, 00015728620188070002, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 21/3/2022, publicado no PJe: 29/3/2022; Acórdão 1315413, 07012244420208070006, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2021, publicado no PJe: 24/2/2021. 10. Acolhe-se, desse modo, o parecer do órgão ministerial no sentido do não conhecimento da apelação interposta. 11. Recurso não conhecido. 12. Sem custas e sem honorários. 13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.” O recorrente aponta que o acórdão ora revisto violou o princípio da inafastabilidade da jurisdição ao negar conhecimento à sua apelação criminal. Pugna pelo recebimento do recurso especial e o envio dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Sem contrarrazões. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com efeito, imperioso destacar que o recurso especial não comporta conhecimento, por não ser admissível nas causas que tramitam sob a égide da Lei n. 9.099/95. Neste sentido, firmou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em entendimento sumulado: Súmula no 203 STJ - Não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais. Ante o exposto, não conheço do recurso especial por ausência do pressuposto intrínseco de admissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de junho de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito